Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que proveu o recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto: (i) à regra de interpretação do artigo 111 do CTN; (ii) à impossibilidade de analogia entre a regra do art. 18, § 5o, com o art. 61, § 1o, ambos da LC 769/2008; (iii) à ausência de rol de doenças no art. 61, § 1o, da LC 769/2008 para concessão de isenção; (iv) à violação da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissões no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Não assiste razão à embargante. O acórdão fundamentou o indeferimento do pedido de isenção do pagamento de contribuição previdenciária com base no rol das doenças elencadas na Lei 7.713/1998, bem como das doenças fixadas como moléstias profissionais, graves, contagiosas ou incuráveis constantes da LC 769/2008. Logo, não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria.
6. Verifica-se que a parte embargante pretende, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
8. Por fim, o prequestionamento é considerado satisfeito nos moldes do artigo 1.025 do CPC, independentemente da análise individual de cada dispositivo mencionado.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.